Tribunal: TJDFT
Processo: 0780668-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de contradição quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando que houve o parcial provimento do acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o acórdão deu parcial provimento ao recurso interposto pelo DETRAN e, ainda assim, impôs o pagamento do ônus da sucumbência, o que vai de encontro ao previsto no art. 55 da Lei 9.099/95. O ônus da sucumbência é devido apenas pelo recorrente vencido integralmente. Assim, é evidente a contradição apontada.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar contradição apontada, nos termos da fundamentação, afastando a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.